Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (CP, ART. 157, CAPUT). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSERVADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE FACA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.
1. Diante da inexistência de sucumbência do apelante em relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, uma vez que essa foi a fração utilizada pelo Juízo a quo para aumentar a pena na 1a fase da dosimetria da pena, imperioso reconhecer a falta de interesse recursal quanto a este ponto.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, uma vez “expedida a carta guia provisória, tem-se como atendida a finalidade do § 2o do art. 387 do CPP, qual seja, possibilitar ao réu a detração para eventual modificação de regime, em razão do período de pena provisória cumprida” (Acórdão 743510, 20120310228597APR, Relator: Souza e Avila, Revisor: Cesar Laboissiere, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2013, publicado no DJE: 16/12/2013; grifo nosso).
3. Apelação criminal conhecida em parte e desprovida.